Tribunal: TJMT
Processo: 1007696-40.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO - CPF: 012.495.611-40 (RECORRENTE), JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), EVERSON PEDRO CORREIA MACIEL - CPF: 016.377.081-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL) Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, Promotor de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado:

1007696-40.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(a):

ADERGINA APARECIDA BARBOSA FLORÊNCIO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM DANO MORAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL EM RAZÃO DE RETOMADA DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES DR. ANTÔNIO FONTES. CONTINUAÇÃO DO TRABALHO EM CARÁTER EMERGENCIAL. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança c/c danos morais proposta pela Recorrida em face do Recorrente, na qual narra que é Técnica de Enfermagem e exercia seu ofício junto ao Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, cujo contrato que era firmado junto à Organização Social de Saúde foi rescindido em setembro/2017, tendo o Estado passado a gerenciar o referido nosocômio de modo emergencial. Aduz que em dezembro/2017 a Recorrida foi comunicada de sua dispensa, não tendo recebido os vencimentos referentes aos meses de outubro a dezembro/2017. Pugna, pois, pela condenação do Recorrente a
o pagamento do período trabalhado, com a incidência de férias, e proporcionais de décimo terceiro, bem como indenização a título de danos morais.

2.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

3.

Se restou demonstrado que a Recorrida prestou serviços de Técnica de Enfermagem em caráter emergencial no Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, no período de retomada deste em razão de desistência da gestão pela OSS anteriormente contratada, deve ser realizado o pagamento das verbas salarias pelos serviços prestados pela Recorrida.

4.

Em que pese não tenha havido o pagamento das verbas salarias pelo período trabalhado em caráter emergencial junto ao Recorrente, este fato por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Sentença reformada para extirpar a condenação por danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c danos morais

proposta por
ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO
em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando, em síntese, que é Técnica de Enfermagem e exercia seu ofício junto ao Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, tendo este, contrato firmado junto à Organização Social de Saúde, entidade privada sem fins lucrativos, a qual estava gerenciando o hospital há época.

Narra que em meados de setembro de 2017 a respectiva organização rescindiu o contrato junto ao nosocômio, momento que, de modo emergencial, o Recorrente começou a gerir a respectiva unidade de saúde e nesse período, os funcionários, entre eles a Recorrida, continuaram a prestar os serviços de forma contínua e normal nas dependências do hospital.

Porém, após cerca de 3 (três) meses trabalhados, no dia 07.12.2017, a Recorrida e seus demais colegas foram comunicados oficialmente de suas respectivas dispensas e os vencimentos referentes aos meses de outubro/2017, novembro/2017 e dezembro/2017 não foram pagos.

Requer, assim, o pagamento do período trabalho, com a incidência de férias, e proporcionais de décimo terceiro, bem como pugna pela reparação em danos morais, considerando todo o descaso e inércia do Recorrido quanto ao pagamento das verbas salarias devidas.

Foi prolatada sentença de procedência, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a)

CONDENAR
o Requerido ao pagamento dos salários referentes aos meses de outubro/2017, novembro/2017 e dezembro/2017, com os devidos consectários, com a incidência de férias, e proporcionais de décimo terceiro, cujo valor deverá ser atualizado pelo índice IPCA-E e juros de 0,5% desde a inadimplência dos vencimentos;

b)

CONDENAR
o Requerido a pagar para a parte Autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a titulo de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;

Irresignado, o Recorrente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, a fim de que fossem julgados improcedentes os pedidos exordiais, ou quando menos, decotada ou reduzida a indenização a título de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A Recorrida visa o recebimento de verbas salariais decorrentes dos serviços prestados no período outubro e dezembro de 2017, como Técnica de Enfermagem junto ao Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, tendo em vista que em decorrência da troca de gestão do referido hospital que era gerido por uma OSS que desistiu da concessão, tendo neste período o Recorrente retomado a direção do hospital e realizado a contratação em caráter emergencial dos servidores que já atuavam no hospital.

Nas razões recursais, o Recorrente aduz que não restou demonstrada a continuidade da prestação dos serviços pela Recorrida, bem como não há que falar em indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovado pela Recorrida que, diante da excepcionalidade da situação, os funcionários que trabalhavam no hospital foram contratados para permanecer exercendo as suas funções, durante o período de retomada do hospital pelo Recorrente.

De acordo com os documentos apresentados na inicial, a Recorrida trabalhou em regime de plantão no período pleiteado nos autos, ademais, no Inquérito Civil 004252-012/2018, foi comprovado a contratação dos funcionários em caráter emergencial, conforme depoimentos colhidos dos funcionários e Diretor do referido hospital Senhor Onair Azevedo Nogueira, abaixo colacionado:

“O Hospital estava sendo gerenciado por um Organização Social de Saúde até outubro de 2017, entidade privada sem fins lucrativos; aí o Estado retomou o hospital numa condição literalmente emergencial; que era pata ter sido passado para o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISOMT, inclusive até assinaram um termo de convênio n.o 1576; assinou o termo e houve uma desistência por parte do consórcio no dia 26 de setembro, faltando quatro dias para a finalização do contrato da Organização Social de Saúde; então até que tomou todas as providências para o hospital não parar, não havia mais como prorrogar esse contrato com OSS, ela não tinha interesse, não queria; aí a Secretaria de Estado teve que retomar o hospital em caráter emergencial, às pressas, não tendo tempo hábil para realização de possível concurso público, sendo realizadas contratações emergências; eu fiz a administração dessa transição; a parte de contratação é toda realizada pela Secretaria de Estado, a gente não realiza aqui, tudo é feito por lá, e a questão do concurso público por estar em decreto emergencial ainda não foi, a gente não conseguiu realizar estes pormenores, inclusive o concurso público; esses decretos vem sendo prorrogados a cada 180 dias; todas as contratações estão sendo feitas em caráter emergencial; em 2020 teve o Covid; quem organiza as contratações é a Secretaria de Estado.”

Desta forma, no tocante à condenação do Recorrente ao pagamento referentes às verbas salariais do período de outubro/2017, novembro/2017 e dezembro/2017, tem-se que estas são devidas à Recorrida.

Por outro lado, comporta reforma a sentença objurgada no que tange a condenação em danos morais.

Como cediço, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Entretanto, o não pagamento das verbas salariais e a necessidade de ingressar com a presente ação de cobrança para o recebimento dos referidos valores, por si só, não são suficientes para a reparação do Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois não se trata de dano moral
in re ipsa
, sendo necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

In casu,
não restou comprovada a efetiva lesão a direito de personalidade da Recorrida, e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória, apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por

ESTADO DE MATO GROSSO
,

ante a tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar a condenação em danos morais, m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023